Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO DE MORADA DE MENOR NO EXTERIOR. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. REQUISITOS ATENDIDOS. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. VISITAÇÃO. CUSTOS COMPARTILHADOS ENTRE OS GENITORES. À luz dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, dispostos no artigo 3o, da Lei no 8.069/90, evidenciado que a genitora sempre deteve a guarda unilateral do menor e que a fixação de domicílio no exterior não implicará prejuízos à criança, a autorização de viagem deve ser concedida. Nos termos do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e do artigo 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a convivência do menor com o genitor deve ser assegurada, sempre que possível, para fins de preservar os laços familiares, sendo atribuição de ambos empenhar esforços e compartilhar os custos para que isso ocorra.